Tribunal: STF
Processo: Rcl 62244
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Maria Rosângela Santos dos Anjos contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) nos autos da Apelação Cível 5081023-73.2021.4.02.5101/RJ, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal no julgamento dos Recursos Extraordinários 583.937/RJ e 630.501/RS - Temas 227 e 334 da Sistemática de Repercussão Geral.



    A reclamante narra que:



    “1) Assegura-se a parte reclamante detém a condição de viúva de servidor militar assassinado em serviço em março de 2007; e 



    2) A Administração concede a reclamante o direito ao recebimento dos proventos da pensão por morte de servidor militar e incide em omissão ou/e em má interpretação constitucional, visto que, até o presente momento não submete os efeitos do ato administrativo concessório da pensão as razões jurídicas preclusas da portaria interministerial 2826/94 e ao procedimento da sistemática da repercussão geral aplicado a tese fixada no Recurso Extraordinário 630.501; e 



    3) O Egrégio Tribunal Federal da 2a Região produz acórdão, onde, em síntese incide em error in procedendo e em divergência com a tese fixada no RE 630.501 ao invocar o instituto da prescrição ao próprio fundo do direito para não determinar a intimação da União Federal a oficiar a Administração a efetivar o adimplemento dos proventos da pensão militar do modo mais favorável para a pensionista e em conformidade as razões jurídicas preclusas da portaria interministerial 2826/94 e da tese fixada no Recurso Extraordinário 630.501; e 



    4) A Vice-presidência do Egrégio Tribunal Federal da 2a Região produz decisão monocrática e acórdão, onde, nega seguimento ao recurso extraordinário com tópico de repercussão geral e obsta o agravo interno interpretando que o direito reivindicado se encontra fulminado pela prescrição próprio fundo do direito e ao fim consigna que as razões jurídicas preclusas das teses fixadas nos temas 257 e 334 do STF não se aplicam a caso envolvendo pedido de revisão dos proventos da pensão militar – anexo decisões; [...]” (documento eletrônico 1, pp. 5-6)



    Nesse contexto, sustenta que: 



    “5) A interpretação do Estado Juiz de origem, por tais razões, enseja dúvidas sobre os efeitos da tese fixada no RE 630.501 e a das razões jurídicas preclusas da portaria interministerial 2826/94 e tais fornecem legitimidade a reclamação constitucional e preenche os pressupostos necessários para que a Egrégia Corte Constitucional preserve a sua respectiva competência e garanta a autoridade de suas decisões determinando a suspensão do processo em andamento ou/e requisitando os autos ao Estado Juiz de origem; [...]” (documento eletrônico 1, p. 6)



    Ao final, requer: 



    “3) Suspensão do processo na origem ou/e requisição de remessa dos autos ao Egrégio STF; 



    [...]



    7) Procedência da reclamação com nova decisão cassando as decisões do Estado Juiz de origem contrárias ou/e divergentes da autoridade das teses fixadas nos temas 257 e 334 do STF; [...]” (documento eletrônico 1, pp. 7-8) 



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação não merece prosperar, por ausência de usurpação de competência e falta de aderência estrita do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    O ato atacado guarda o seguinte teor:



    “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRECEDENTE QUALIFICADO. ARE 748.371/MT (TEMA 660). NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 



    1. No presente caso, a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário, baseando-se no Tema 660 (ARE 748.371/MT) do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A agravante alegou que, ao longo do processo, foram proferidas decisões surpresas, sem oportunidade de contraditório prévio. Sustentou, ainda, que o acórdão recorrido não obedeceu o decidido pelo STF no RE 630.501, Tema nº 334: ‘Direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão’ e no RE 1.276.977, Tema nº 1.102: ‘Possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes da publicação da referida Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26/11/99’. 



    3. No caso em apreço, o v. acórdão proferido pela 6ª Turma Especializada do TRF2, objeto do recurso extraordinário interposto pela ora agravante, manteve o entendimento da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição do fundo de direito e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, em demanda na qual a autora postulou a condenação da União ao pagamento das cotas-partes da pensão com base no soldo do militar, como se vivo estivesse. 



    4. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente aduziu violação ao devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, eis que a sua pretensão teria sido julgada improcedente com base em argumentos a respeito dos quais não foi previamente intimada para se manifestar. 



    5. Em relação ao Tema nº 660 (ARE 748.371/MT), o Supremo Tribunal Federal se manifestou pela inexistência da repercussão geral quanto à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 



    6. Portanto, revela-se escorreita a decisão agravada que aplicou o entendimento estabelecido pelo STF no referido precedente qualificado, quanto ao reconhecimento da inexistência de repercussão geral. 



    7. A questão da ocorrência da prescrição do fundo de direito já havia sido apresentada pela União em sua peça de contestação, a qual a autora teve a oportunidade de se manifestar, não sendo, portanto, um argumento inédito no processo. 



    8. Inaplicabilidade ao caso em análise das teses firmadas pelo STF nos Temas nºs 334 (critérios de cálculo de benefício de aposentadoria de segurado vinculado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS) e 1.102 (revisão de benefício previdenciário aos segurados que ingressaram no RGPS antes da publicação da Lei nº 9.876/99). 



    9. A presente demanda discute os valores de pensão por morte instituído por militar falecido das Forças Armadas, benefício regido por normas próprias daquela categoria (Lei nº 6.880/80 e Lei nº 3.765/60). 



    10. Negado provimento ao agravo interno.” (documento eletrônico 15, pp. 1-2)



    O Tribunal de origem aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Sistemática da Repercussão Geral), tendo em vista que o exame das violações constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, de fato, demandariam a análise da legislação infraconstitucional pertinente, qual seja, o Código de Processo Civil e o Decreto 20.910/1932, que regulam os temas afetos à prescrição e o exercício de direito de ação contra a Fazenda Pública.



    O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660). Confira-se o resumo do referido julgado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1/8/2013).  



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA EXAME DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV e LV, e 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 e 600 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INUTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, devendo a este ser encaminhado, desde que não se trate de insurgência contra a aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 



    2. Não há, porém, interesse de agir, quando manifestamente inadmissível o recurso extraordinário ao qual se pretende assegurar trânsito. Inaplicabilidade da Súmula 727/STF. Precedentes. 



    3. Suficientemente motivada a decisão desafiada pelo recurso extraordinário, aplicável, à hipótese, a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292, representativo do Tema 339, segundo a qual: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’. 



    4. No julgamento do ARE 748.371, precedente representativo do Tema 660 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 50.130 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/3/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA CORTE A QUO DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O instituto da repercussão geral, introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 45/2004 (artigo 102, § 3º, da Constituição da República), resultou em verdadeira cisão na competência funcional quanto ao julgamento do recurso extraordinário, nos seguintes moldes: i) a matéria de direito constitucional dotada de repercussão geral é julgada pelo Supremo Tribunal Federal; ii) a matéria de fato ou de direito é apreciada pelo Tribunal de origem. 



    2. A legislação processual vigente prevê, em seu artigo 1.030, a competência do tribunal que recebe a petição de recurso extraordinário para negar-lhe seguimento quando a decisão recorrida aplica entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de Repercussão Geral. 



    3. In casu, (a) a inicial alega usurpação de competência desta Suprema Corte por decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, nos autos n. 1036362-90.2011.8.19.0002, aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante. (b) a decisão impugnada aplicou ao caso o entendimento firmado no julgamento do Tema 660, no qual o Pleno desta Suprema Corte rejeitou a repercussão geral da matéria submetida à sua apreciação. (c) consectariamente, ausente usurpação de competência, revela-se manifestamente incabível a presente reclamação. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55.818 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/11/2022)



    Passo a analisar a alegação de violação dos Temas 257 e 334 da Sistemática de Repercussão Geral, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “Computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.”



    “Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas.”



    A autoridade reclamada não tratou da suposta similitude do caso em tela com o Tema 227, pois não foi provocada, não havendo qualquer menção em relação a esta matéria no agravo interno interposto pela ora reclamante. Por este motivo, reconheço, desde já, a falta de aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e do paradigma elencado. 



    Ademais, é escorreita a decisão atacada no sentido de que o Tema 334 não se aplica à hipótese dos autos, tendo em vista que, em tal paradigma, foram analisados “critérios de cálculo de benefício de aposentadoria de segurado vinculado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS”:



    “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 37, XI, da Constituição Federal, 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e da Emenda Constitucional nº 41/2003, o direito, ou não, de servidor público estadual aposentado continuar recebendo todas as vantagens pessoais incorporadas anteriormente à modificação do art. 37, XI, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 41/2003.”



    Fica evidente que a matéria deste paradigma também não se assemelha ao pleito do caso em tela, em que se requer cotas-partes de pensão por morte com base no soldo do militar falecido.



    É necessário destacar que a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em situações desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito o seguinte precedente: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 334-RG E À SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O contexto do Tema 334-RG está relacionado com o reconhecimento à observância do quadro mais favorável ao beneficiário, quando do cálculo da renda mensal inicial. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve, na análise do agravo interno da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, eventual violação à ampla defesa e ao contraditório, bem como a existência da devida fundamentação do acórdão que julgou a apelação. 



    2. É inviável o ajuizamento de reclamação constitucional quando o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante (Rcl 8.217 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 6/3/2013). 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 59.417 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/6/2023) 



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 4/5/2020).  



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator